Tribunal: CARF
Processo: 13227.000624/2004-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.000624/2004-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.201 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
OCTAVIO CANESIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
GLOSA
DE
ÁREA
DECLARADA.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é
exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.000624/2004-56
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Recife, que
julgou o lançamento procedente.

Pela sua clareza e capacidade de síntese adoto o relatório da decisão recorrida até
o protocolo da impugnação:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 27/35, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 1999,
relativo ao imóvel denominado "Parte Gleba Bela Vista", localizado no município de Ji-
Paraná. - RO, com área total de 10.166,5 ha, cadastrado na SRF sob o n° 3.880.323-6,
no valor de R$ 10.146,67 (dez mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete
centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até
29/10/2004, perfazendo um crédito tributário total de R$ 26.672,54 (vinte e seis mil
seiscentos e setenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos)
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/1999
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme demonstrativo Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal fl. 29/30, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) exclusão, indevida, da tributação de 8.133,2 ha de área de preservação permanente;
b) exclusão, indevida, de 1.151,0 ha de área de utilização limitada.
3. As exclusões indevidas, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal fl.
29/30, têm origem na falta de apresentação dos documentos que comprovem serem
estas áreas não tributáveis pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
4. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência em
24/11/2004, conforme AR de fls. 37 e 40.
5. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 23/12/2004, a
impugnação de fls. 42/89, alegando, em síntese:
I - que "O impugnante é proprietário de uma área rural medindo 10.166,50 ha,
denominada Parte Gleba Bela Vista, situada à margem direita do rio Ji-Paraná, no
município de Machadinho D' Oeste, em Rondônia (RO), cadastrado na Secretaria da
Receita Federal sob o n° 3880323-2. Juntamente com outras quatro áreas rurais
contíguas constituem o denominado "TD Bela Vista", conforme designada pelo
IBAMA";
II - que "na espécie não houve a perfeita subsunção do fato à norma que fulcrou o
lançamento de oficio, não ha como sustentar que o crédito tributário veio à lume em
razão dos fatos descritos no auto de infração. Inexistente, por conseguinte, os seus
efeitos";
III - que "O fato gerador do ITR cujo lançamento de oficio é ora impugnado ocorreu em
01/01/1999, enquanto a lavratura do auto de infração que o consubstancia data de
11/11/2004, portanto, quando já decorridos cinco anos e onze meses, aproximadamente.
Logo, nessa última data, o direito de o fisco proceder ao lançamento de oficio já estava
alcançado pela decadência, que operou-se em 01/01/2004, o que o torna insubsistente
em relação ao ano de 1999.
IV - que ''considerando-se os dispostos na Lei n° 9.393796, que estabeleceu a área
territorial a ser tributada pelo ITR -área total, deduzidas certas frações de áreas que
especifica - qualquer alteração ou integra cão do comando legal dado por essa norma
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

somente poderia ser introduzida por LEI, nunca por atos menores, como sói acontecer
com as Instruções Normativas n° 43/97 e 67/97";
V - que "Confirme pode ser constatado junto ao mapa que esta acompanha. referido
imóvel constitui área contígua, adjacente Reserva Biológica do Jarzi, criada pelo
Decreto Federal n° 83.716, de 11/07/1979";
VI - que "Impende, ainda, considerar que, na medida em que a Autoridade Ambiental
estabeleceu restrições ao uso da propriedade rural, por tratar-se de entorno da Reserva
do Jaru, restou caracterizado o desideratum vertido no artigo 30, alínea e, da Lei
4.771/65, constituindo-se, destarte, área de preservação permanente, posto que destinada
a proteger a integridade de Unidade de Conservação Ambiental adjacente, necessária à
preservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade
vizinha e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas. Certamente que, em tais
circunstancias, ficam dirimidas quaisquer dividas sobre ser, a área em questão, de
preservação permanente e de uso limitado";
VII - transcreve decisões administrativas.

A decisão de piso restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 1999
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão estadual competente,
mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), no prazo de seis meses, contado da data
da entrega da DITR.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação à
margem da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
Ocorrência a decadência do direito de lançar se o lançamento é efetuado após o
transcurso do prazo de cinco anos, contado a partir da data de ocorrência do fato
gerador, que é o dia 1° de janeiro do ano, se houve pagamento (art. 150, CTN), ou do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, se não houve pagamento (art. 173, CTN).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Lançamento Procedente

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário em
03/08/2007 (fls. 220/258), alegando, em síntese:
- O reconhecimento, por parte do acórdão de piso, da existência física das áreas de
preservação permanente e de reserva legal;
- A nulidade do lançamento, por falta de subsunção dos fatos aos artigos de lei
utilizados para embasar o procedimento fiscal, remetendo a fundamentação do presente tópico à
peça impugnatória;
- A decadência do direito de lançar, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, tendo
em vista o pagamento do tributo no dia 14/10/2003;
- O artigo 150, § 4o, do CTN, deve ser aplicado, independentemente de
pagamento, quando o contribuinte declara o valor que acha devido ao fisco;
- A inexigibilidade de protocolo do ADA e da averbação das áreas não tributáveis
para a exclusão das áreas não tributáveis da incidência do ITR, tendo em vista que Instruções
Normativas, mais especificamente as IN’s 43/97 e 67/97, não são capazes de criar obrigações
não previstas em lei em sentido estrito.
- O disposto na Lei n° 9.393/96 é suficiente para a regular exclusão das áreas não
tributáveis, sendo impossível a imposição de novas obrigações por atos infralegais;
- As IN’s expedidas pela Secretaria da Receita Federal violam o princípio da
reserva legal, já que criam obrigações e aumentam a obrigação principal, matérias que devem ser
reguladas apenas por leis em sentido estrito;
- O ADA só passou a ser regularmente exigível a partir da introdução do artigo
17-O, na Lei n° 6.938/81, com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 10.165, de 27/12/2000;
Ventilou comentários acerca da Reserva Legal e a finalidade de sua averbação;

Arguiu, por fim, a retroatividade da MP n° 2.166/2001, nos termos do artigo 106,
II, do CTN.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Decadência

A alegação recursal de decadência não merece prosperar, na medida em que o fato
gerador do ITR ocorreu em 01/01/1999. Inexistindo antecipação do pagamento, pela regra de
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

contagem do prazo decadencial aplicável à espécie (art. 173, I, do CTN), o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário findou em 31/12/2004.

Assim sendo, tem-se que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo,
devendo ser afastada a alegação de decadência.
Da nulidade da decisão recorrida

De início, dever ser afastada a arguição de nulidade do lançamento em virtude de
inexistência de subsunção do fato à norma. Como bem pontuado pela decisão de piso, o fato
gerador foi corretamente identificado, tendo a autoridade fiscal feito a perfeita subsunção do fato
à norma, com a descrição dos fatos e a indicação dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Portanto, resta afastada a preliminar de nulidade.
Do mérito

O lançamento foi motivado pelo fato de o sujeito passivo não ter comprovado a
isenção das áreas declaradas a título de utilização limitada, área de reserva legal.

O recorrente alega, substancialmente, que as exigências formuladas pela Fazenda
Nacional não guardam amparo na legislação de regência da matéria (Lei n. 9.393/1996). De
acordo com a sua tese, não há obrigatoriedade de averbação da área de Reserva Legal no
Registro de Imóveis, assim como já é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que o Ato Declaratório Ambiental - ADA não é obrigatório para o gozo da
isenção do ITR, quando essa exigência encontrava previsão somente em uma Instrução
Normativa da Receita Federal.

A obrigatoriedade de ADA e da averbação da área de reserva legal/utilização
limitada no registro do imóvel junto ao cartório competente, são temas que este Colegiado já se
debruçou em inúmeras oportunidades com uniformidade de entendimento. Para ilustrar essa
convergência, valho-me dos fundamentos utilizados no acórdão n. 2201-005.303, sessão de
11/07/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente dessa
Turma de Julgamento:
(...) a questão do ADA é matéria absolutamente relevante para o deslinde
do caso sob análise, sendo oportuno destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. (...)
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas naLei n°
4.771, de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803,
de 18 de julho de 1989; Grifou-se.
Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as
situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não
sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a
título de reserva legal, no mínimo:(...)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título,
de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas
neste Código. Grifou-se.
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental -ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei n°
10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei n° 10.165, de 2000)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR
é obrigatória. (...)
§ 5oApós a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes
do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos
do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados
reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9°Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal;
III - de reserva particular do patrimônio natural;
IV - de servidão florestal;
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal; (... )
§ 3°Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a
que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até
seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da
DITR; (... )
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos
estabelecidos.
§ 1°Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o
caput devem estar averbadas à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, na data de ocorrência do
respectivo fato gerador.
A alegação da defesa de que, por conta do que previa o § 7° do art. 10 da
Lei 9.393/96, não estaria obrigado a apresentar o ADA e que caberia
Agente Fiscal comprovar a inexistências das áreas declaradas, não tem
aparo legal.
Trata-se de claro equívoco na interpretação da norma, pois o que se
esperava de tal comando normativo, atualmente revogado, seria deixar
clara a desnecessidade de apresentação de documentos juntamente com a
Declaração.
Por outro lado, observados os destaques normativos acima expostos, os
quais, por tão cristalinos, não mereceriam sequer análise mais atenta,
inclusive esse tem sido o entendimento corrente neste Colegiado
Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a
redação dada pela Lei n° 10.165/00, é obrigatória à apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a
exigência, trata-se de uma forma de manutenção do controle das
circunstâncias que levaram ao favor fiscal, além de configurar
instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA
dispõe que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados
constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos
técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os
dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal,
para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à
vistoria técnica do IBAMA e, portanto, a mera alegação de que uma área
de utilização limitada ou de preservação permanente efetivamente
existam, ainda que atestadas em perícia anterior ou posterior ao
procedimento fiscal, não é suficiente, por si só, para afastar a incidência
do tributo rural, já que, sem o protocolo do ADA, a desoneração
tributária ocorreria sem qualquer instrumento que permitisse a efetiva
validação das informações declaradas.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor
devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do
campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe
ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não
compete fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à
autoridade fiscal, no uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por
parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a
falsidade das informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são
exclusões da base de cálculo do tributo alegadas pelo contribuinte.
Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo,
sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se
aproveita.
Ocorre que, em relação à Área de Reserva Legal - ARL, embora este
Conselheiro já tenha se manifestado em processos de mesma natureza
sobre a indispensabilidade do ADA em situações semelhantes, há de ser
ressaltar que se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo,
inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da
Fazenda n° 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo
abaixo:
Súmula CARF n° 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, sendo
regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal.

Em relação à glosa da Área de Preservação Permanente, o citado Parecer
PGFN/CRJ n° 1.329/2016. Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento,
destacando a parte relacionada à APP.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.201 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente
no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama
para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012
(novo Código Florestal).

Assim sendo, assiste razão ao recorrente no que concerne à Área de Preservação
Permanente, devendo ser recalculado o tributo devido com o restabelecimento da Área de
Preservação Permanente originalmente declarada.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital